Tribunal: TCU
Processo: 020.251/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3583/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.251/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abrao Toews Neto (XXX.979.119-XX); Adalberto Acelino de Amarante Junior (XXX.974.781-XX); Adao Henrique Sousa Coelho (XXX.809.593-XX); Addisondovitch Pinto Araujo (XXX.180.522-XX); Adelson Jhonata Silva de Sousa (XXX.917.491-XX); Aderlio Ferreira Silva (XXX.471.023-XX); Adiel Santiago dos Santos (XXX.731.571-XX); Adler Porto Goncalves (XXX.322.841-XX); Adonis Salgado Froener (XXX.665.551-XX); Adriana Perini Filippetto (XXX.071.339-XX); Adriano Ribeiro Araujo (XXX.509.025-XX); Adson Araujo Lima (XXX.049.243-XX); Ageu Marinho (XXX.884.254-XX); Agnaldo Ishikava (XXX.175.368-XX); Agnus da Silva Ferreira (XXX.109.932-XX); Aiesa Santos da Ponte (XXX.948.312-XX); Ailton Fernando da Silva (XXX.919.401-XX); Alan Silva Portela (XXX.283.048-XX); Alan Tales Ferreira (XXX.528.716-XX); Alan Victor da Silva Dias (XXX.174.911-XX); Alan de Jesus Marques (XXX.573.825-XX); Alana Brum Guarize (XXX.808.490-XX); Alana Sousa Rego (XXX.570.575-XX); Alanda Luciana Oliveira Novaes Marcolin (XXX.626.011-XX); Alane Taniely Monteiro Dias Cardoso (XXX.981.987-XX); Alaor Lima Barbosa Ribeiro (XXX.840.783-XX); Alberto Fabio Costa Moreira (XXX.713.722-XX); Alberto Mitsuo Hirata (XXX.884.398-XX); Alcindo Ferreira Mendes Neto (XXX.724.872-XX); Alef Assis Amorim Silva (XXX.382.086-XX); Alejandro Manrik Nogueira de Mesquita (XXX.311.361-XX); Alessandra Emmerich (XXX.309.249-XX); Alessandro Menegat (XXX.811.740-XX); Alessandro de Almeida Queiroz (XXX.291.105-XX); Alex Batista Diario (XXX.475.729-XX); Alex Fagundes Brito (XXX.144.262-XX); Alex Sandro Alves de Lima Esteves (XXX.582.128-XX); Alex Sodre de Castro Alves Junior (XXX.363.067-XX); Alex Vendramin Pereira (XXX.677.382-XX); Alexander de Souza Aragao (XXX.768.235-XX); Alexandre Augusto de Oliveira e Lima (XXX.310.726-XX); Alexandre Cesar Sousa Costa (XXX.420.813-XX); Alexandre Gabriel Evangelista Loureiro (XXX.991.098-XX); Alexandre Gustavo Figueiredo Carvalho (XXX.903.551-XX); Alexandre Mandarino Santana (XXX.595.565-XX); Alexandre Roberto Marchetti de Abreu (XXX.425.278-XX); Alexandre Wesley Fazolli do Nascimento (XXX.512.148-XX); Alexandre de Moura Pimentel (XXX.153.255-XX); Alexsandro Candido de Oliveira Silva (XXX.548.206-XX); Alfeu Rabelo Neto (XXX.474.188-XX); Alice Assis de Figueiredo Roza (XXX.485.826-XX); Aline Caetano Silva (XXX.631.352-XX); Aline Ferreira Sousa (XXX.596.408-XX); Aline Neves Sposito (XXX.388.348-XX); Aline de Souza Neves Calixto (XXX.432.516-XX); Alisson Franco do Couto (XXX.139.539-XX); Alisson Maia de Queiroz (XXX.024.452-XX); Allan Almeida de Oliveira (XXX.992.096-XX); Allan Alves Monteiro (XXX.188.938-XX); Allan Djones Costa Hladki (XXX.654.189-XX); Allan Gomes Arruda (XXX.203.042-XX); Allison Goncalves Uzeda (XXX.225.371-XX); Allison Rodrigues de Oliveira (XXX.909.091-XX); Alonso Barbosa do Nascimento Filho (XXX.435.191-XX); Altair Silva Filho (XXX.206.141-XX); Altyer Otoni da Silva (XXX.559.416-XX); Alvaro Carvalho Vieira (XXX.961.916-XX); Alvaro Soares Sa Teles Santos (XXX.831.125-XX); Amanda Carvalho Ataides Silva (XXX.894.851-XX); Amanda Coelho Junqueira (XXX.924.435-XX); Amanda Correia Batista (XXX.142.671-XX); Amanda Cristine Zanetti Rogerio (XXX.289.407-XX); Amanda Schuck de Oliveira Freitas (XXX.806.232-XX); Amanda Silva Duarte (XXX.898.278-XX); Amanda Viana Urt (XXX.209.461-XX); Amanda de Azevedo Nespoli (XXX.192.061-XX); Amelia Oliveira Freitas da Silva (XXX.980.411-XX); Amilton Felipe Santos Borges de Almeida (XXX.206.708-XX); Ana Carine Novaes das Chagas (XXX.062.172-XX); Ana Carolina Cunha Silva (XXX.392.651-XX); Ana Carolina Felix de Oliveira (XXX.543.361-XX); Ana Carolina Ferrareis da Cruz (XXX.114.678-XX); Ana Carolina Gaspar da Silva (XXX.323.371-XX); Ana Carolina Kulsar Silva (XXX.693.971-XX); Ana Carolina Vitorio Pereira (XXX.160.551-XX); Ana Carolina da Silva Queiroz (XXX.842.392-XX); Ana Caroline dos Santos Messias (XXX.915.608-XX); Ana Elizabeth de Moura Wanderley de Luna (XXX.317.344-XX); Ana Flavia Cunha L Abbate (XXX.333.996-XX); Ana Gabriela Mendes Soares (XXX.902.676-XX); Ana Karoline Volz (XXX.819.471-XX); Ana Laura Bataglia Angelo (XXX.716.718-XX); Ana Lucia Ferreira Dias (XXX.368.201-XX); Ana Luiza Lima Souza (XXX.286.025-XX); Ana Luiza Moraes Amaral (XXX.179.706-XX); Ana Luiza Santos Rocha (XXX.580.115-XX); Ana Maria Scarpati Bof (XXX.099.427-XX); Ana Paula Correa de Oliveira Santos (XXX.625.978-XX); Ana Paula Uehara Marcus (XXX.387.838-XX); Ana Paula de Almeida Rosa Shishido (XXX.271.648-XX); Analu Caparroz Delboux (XXX.253.778-XX); Anderson Fabiano Almeida de Carvalho (XXX.594.528-XX); Anderson Fernando de Carvalho Gomes (XXX.244.134-XX); Anderson Gustaffesson de Oliveira Cassiano (XXX.453.552-XX); Anderson Krul Pena (XXX.967.406-XX); Anderson Luis Pereira Machado (XXX.900.771-XX); Anderson Luiz de Araujo Silva (XXX.312.873-XX); Anderson Thiago Pegoretti da Cunha (XXX.457.378-XX); Andre Bandeira Medeiros (XXX.650.022-XX); Andre Cavalcante Cristovao (XXX.509.243-XX); Andre Ferreira de Araujo (XXX.284.828-XX); Andre Giombelli Briani (XXX.881.949-XX); Andre Hernandes Adamo (XXX.308.008-XX); Andre Luis Cristaldo Pillonetto (XXX.217.011-XX); Andre Luis de Alcantara Ramos (XXX.681.131-XX); Andre Luiz Cardoso Lucas (XXX.691.871-XX); Andre Luiz Medeiros de Sousa Martins (XXX.456.814-XX); Andre Luiz Rocha Azevedo de Oliveira (XXX.894.571-XX); Andre Mario Matias Bedaque (XXX.133.938-XX); Andre Philipe Silva de Quadros (XXX.332.689-XX); Andre Pryjma Araujo Reis (XXX.311.223-XX); Andre Rambo Birck (XXX.293.341-XX); Andre Santiago Reis de Mendonca (XXX.722.138-XX); Andre Secretti Paredes (XXX.626.077-XX); Andre Szemanski (XXX.151.709-XX); Andre Vicente de Gusmao Araujo (XXX.027.566-XX); Andre Vitor Silva de Almeida (XXX.190.182-XX); Andrea Duarte Canizares (XXX.169.768-XX); Andressa Francielle Rodrigues da Luz (XXX.510.800-XX); Andressa Zandona Hahn (XXX.990.000-XX); Andrews Augusto Diniz Barros (XXX.847.914-XX); Andrey Targa Prado (XXX.201.728-XX); Andreza Marques de Lima (XXX.953.911-XX); Andriellen Paz Fernandes (XXX.514.060-XX); Angela Cristina Alexandre Moreira (XXX.437.276-XX); Angelo Jorge Franca Cavalcante (XXX.911.094-XX); Angelo Jose da Silva Filho (XXX.910.596-XX); Anna Clara Ribeiro Baptista (XXX.373.591-XX); Anna Elisa Candian Aguiar (XXX.296.776-XX); Anna Leticia Nunes Bezerra (XXX.841.784-XX); Anna Sarah Pequeno de Matos Salles (XXX.442.113-XX); Anselmo Silvino de Almeida Oliveira (XXX.314.405-XX); Antonio Adryel Lima dos Santos (XXX.196.631-XX); Antonio Carlos Fontenele Albuquerque (XXX.951.432-XX); Antonio Firmino Neto (XXX.611.845-XX); Antonio Henrique Titoto Marques (XXX.482.328-XX); Antonio Jailton Carvalho Araujo (XXX.814.193-XX); Antonio Marcos Cachineski (XXX.866.478-XX); Antonio Romao Batista Junior (XXX.836.452-XX); Antonio Rosalin (XXX.227.398-XX); Antonio Tiago Souza Santos (XXX.017.842-XX); Antonio Weder Sousa Mendes (XXX.724.953-XX); Aparecido Juneo dos Santos (XXX.146.296-XX); Aquiles Batista Dias de Souza (XXX.782.201-XX); Aquiles de Araujo Sousa (XXX.208.833-XX); Ariadne Pereira da Silva (XXX.958.971-XX); Ariane Cardoso Castro (XXX.119.575-XX); Aristeu Tibes Junior (XXX.264.559-XX); Armando Costa Monteiro Neto (XXX.363.370-XX); Arnaldo Azevedo dos Santos Filho (XXX.051.722-XX); Arnon Sakassegava Goncalves da Costa (XXX.274.568-XX); Arthur Bauermeister Stelo (XXX.168.311-XX); Arthur Filipe Manica Fiori (XXX.597.609-XX); Arthur Henrique Moellmann (XXX.134.500-XX); Arthur Vanzin Goncalves (XXX.509.411-XX); Artur Costa Alves de Oliveira (XXX.307.971-XX); Arysson Ramon do Carmo Oliveira (XXX.720.822-XX); Augusto Boger Bubans (XXX.454.449-XX); Augusto Cesar Gazola (XXX.934.978-XX); Augusto Cesar Viana de Almeida (XXX.060.993-XX); Augusto Stumpf (XXX.523.820-XX); Auricelia Lira Vieira (XXX.788.572-XX); Ayslan Rodrigues dos Santos (XXX.793.875-XX); Barbara Leticia Bezerra de Resende (XXX.026.011-XX); Barbara Muller de Paula (XXX.895.391-XX); Barbara Roberta Leite Justino (XXX.394.808-XX); Barbara Santos Silva (XXX.159.923-XX); Bartolomeu Penkal Filho (XXX.745.039-XX); Beatriz Soares Maia (XXX.243.602-XX); Beatryz Santos Ribeiro Freire (XXX.597.529-XX); Bernard Wilson Schinaider Leite (XXX.859.079-XX); Bernardo Brito Samu (XXX.884.798-XX); Bianca Borges Naves (XXX.970.731-XX); Bianca Campos Albino (XXX.873.851-XX); Bianca Morais de Lima Freitas (XXX.732.708-XX); Bianca de Castro Silva Rebolho (XXX.063.359-XX); Bianca de Sousa Torres (XXX.723.073-XX); Bismark de Sousa Gomes (XXX.192.933-XX); Braulio Gomes Toscano (XXX.249.504-XX); Brenda Costa Mariano (XXX.281.147-XX); Brendo Felipe Mendes (XXX.467.326-XX); Breno Bezerra de Melo Alencar (XXX.229.891-XX); Breno Moreira Aguayo (XXX.840.641-XX); Breno Oscar Chaves Beseggio (XXX.061.488-XX); Breno Ricardo Santos Said (XXX.902.555-XX); Breno Vinicius Reis Silva (XXX.212.861-XX); Breno da Silva Castro (XXX.654.861-XX); Breno de Camargo (XXX.779.478-XX); Briane Maria Mimo (XXX.343.919-XX); Bruna Martins Bomfati (XXX.036.419-XX); Bruna Pinto Mendes (XXX.489.426-XX); Bruna Silva Mano Lins (XXX.841.558-XX); Brunna Machado Leao Gomes (XXX.324.696-XX); Brunne Lissa Andrade Agudelos (XXX.042.711-XX); Bruno Alves de Moura Soares (XXX.953.634-XX); Bruno Augusto Yoshioka (XXX.506.049-XX); Bruno Bartolozzi Correa (XXX.157.621-XX); Bruno Bergren (XXX.311.668-XX); Bruno Caique Silva (XXX.132.612-XX); Bruno Conde Passos (XXX.120.254-XX); Bruno Couto Marino (XXX.096.101-XX); Bruno Eidi Yosikawa Motoki (XXX.194.628-XX); Bruno Ferreira Cordeiro (XXX.059.736-XX); Bruno Guimaraes de Araujo Goes (XXX.348.607-XX); Bruno Henrique do Nascimento Salgueiro (XXX.611.321-XX); Bruno Jorge Ferreira Xavier (XXX.094.875-XX); Bruno Musquiari (XXX.198.658-XX); Bruno Staffen (XXX.705.049-XX); Bruno da Silva Magalhaes (XXX.704.583-XX); Bruno de Jesus Braga (XXX.371.246-XX); Bruno do Nascimento Silva (XXX.248.128-XX); Caio Andre Lima Carvalho Teixeira de Albuquerque (XXX.780.511-XX); Caio Bruno Cesare Trindade (XXX.295.398-XX); Caio Campos Orlando (XXX.777.577-XX); Caio Fernando Trapp (XXX.367.649-XX); Caio Luiz Menezes Fonseca (XXX.517.876-XX); Caio Nicoletti Shinzato (XXX.992.688-XX); Caio Rodrigues Balthazar (XXX.885.495-XX); Caio Saab Orsini (XXX.649.971-XX); Caio Sausmikat Lima (XXX.567.201-XX); Caio Vinicius Leal Carvalho (XXX.207.269-XX); Caio Vinicius Neves Barcelos (XXX.778.281-XX); Caio de Velasco Araujo (XXX.474.201-XX); Caique Porto Lira (XXX.891.193-XX); Calebe de Andrade Alves (XXX.761.333-XX); Camila Avelino Pinheiro (XXX.760.858-XX); Camila Cavalcante de Souza (XXX.110.683-XX); Camila Lima de Oliveira (XXX.995.976-XX); Camila Louzado D El Rei Dantas (XXX.780.045-XX); Camila Portugal Ferrino (XXX.429.417-XX); Camilla Zanin (XXX.272.839-XX); Camilly Santana dos Anjos (XXX.763.808-XX); Camilo do Nascimento Beze (XXX.042.491-XX); Carlos Alberto Haas (XXX.087.400-XX); Carlos Alberto do Nascimento (XXX.768.351-XX); Carlos Augusto Matos Brito (XXX.785.503-XX); Carlos Augusto Silva Nogueira (XXX.377.402-XX); Carlos Correa Ortiz de Camargo (XXX.651.848-XX); Carlos Edgar Rocha Lima (XXX.187.366-XX); Carlos Eduardo Alves de Brito (XXX.957.406-XX); Carlos Eduardo Bertucci (XXX.682.078-XX); Carlos Eduardo Ruiz Teixeira (XXX.230.998-XX); Carlos Eduardo Souza de Oliveira (XXX.159.069-XX); Carlos Eduardo de Meo (XXX.133.668-XX); Carlos Gardel Uchoa Cunha (XXX.167.663-XX); Carlos Henrique Maia de Oliveira Braga (XXX.732.766-XX); Carlos Henrique da Franca e Sona (XXX.427.757-XX); Carolainy Kinaake dos Santos (XXX.756.007-XX); Carolina Candido Campana (XXX.512.929-XX); Carolina Lobato de Oliveira (XXX.548.961-XX); Carolina Silva Arteman (XXX.581.541-XX); Caroline Marques Fernandes (XXX.223.778-XX); Caroline Policarpo Veloso (XXX.198.008-XX); Carolini Patricia Alves (XXX.667.699-XX); Cassio Ferreira Barbosa (XXX.416.321-XX); Cassio Souza Ribeiro de Oliveira (XXX.031.945-XX); Cassio Souza Sa Brito (XXX.900.830-XX); Caue Egidio Ferreira (XXX.142.869-XX); Caue da Silva Quevedo (XXX.477.460-XX); Celia Regina Martins Bassi (XXX.339.566-XX); Cesar Augusto Marzola (XXX.799.018-XX); Cesar Candido de Brito (XXX.116.851-XX); Cezar Roberto Rodrigues Rosa Filho (XXX.142.501-XX); Charles Luiz de Santana Junior (XXX.777.101-XX); Charles Moura Strege (XXX.179.442-XX); Christian Robson Correa Gomes (XXX.015.409-XX); Christiane Boldrin de Oliveira (XXX.833.188-XX); Christiane Magid Rodrigues Assun (XXX.998.596-XX); Cicero Bruno de Sousa Silva (XXX.308.098-XX); Cid Moreira Solano (XXX.736.853-XX); Clara Alexandrina dos Santos (XXX.767.456-XX); Clarissa Cordeiro Santos (XXX.276.221-XX); Clarisse Ferreira Rodrigues Ripper (XXX.920.027-XX); Claudenilson Ribeiro da Cruz (XXX.978.536-XX); Claudia Emanuela Rodrigues de Carvalho (XXX.255.746-XX); Claudiane Silvino da Silva (XXX.000.231-XX); Claudio Campos de Abreu (XXX.954.078-XX); Claudio Eduardo Doiche Junior (XXX.359.248-XX); Claudio Izeppato Del Priore (XXX.320.608-XX); Claudio Roberto Sales Kistler Junior (XXX.277.739-XX); Cleidson Cesar da Silva Junior (XXX.128.471-XX); Cleimar Soares Barreto (XXX.054.766-XX); Clemilton Jose de Carvalho Neto (XXX.843.305-XX); Cleverton dos Santos Bezerra (XXX.086.944-XX); Cleyton Duda Macedo (XXX.228.851-XX); Cleyton dos Santos Sousa Moura (XXX.627.593-XX); Clodoaldo Oliveira de Melo Neto (XXX.815.022-XX); Clovis da Silva Ferrina (XXX.354.267-XX); Cristian Johnatas Gomes Caldeira (XXX.682.686-XX); Cristian Vasconcellos Paoletti (XXX.967.978-XX); Cristiane Bontempo Faria (XXX.529.066-XX); Cristiano Cardoso Santos (XXX.413.695-XX); Cristiano Gabriel Correa Rezende (XXX.765.864-XX); Cristina Macedo Mourao (XXX.178.966-XX); Cynthia Flavia Morais Carrijo (XXX.542.451-XX); Cyntia Elisabet Borges (XXX.636.950-XX); Daiany Sousa de Melo Oliveira (XXX.157.254-XX); Daniel Barboza Ferreira (XXX.626.097-XX); Daniel Costa Goncalves (XXX.807.141-XX); Daniel Ferreira de Avelar Carvalho (XXX.882.001-XX); Daniel Gomes Peralta (XXX.583.772-XX); Daniel Gonzaga Teles (XXX.717.327-XX); Daniel Henrique Fernandes Paiva (XXX.851.777-XX); Daniel Henrique Magistrali (XXX.226.589-XX); Daniel Jose Cardoso Barros (XXX.048.792-XX); Daniel Lins Toqueiro (XXX.603.008-XX); Daniel Mendes Carvalho (XXX.853.848-XX); Daniel Perez Chacha (XXX.372.651-XX); Daniel Resende Goncalves (XXX.022.341-XX); Daniel Silva Oliveira (XXX.110.363-XX); Daniel Silva Sampaio (XXX.222.366-XX); Daniel Yoshio Irei Neiva (XXX.591.928-XX); Daniel de Castilho da Silva (XXX.603.688-XX); Daniel de Castro Casagrande (XXX.097.836-XX); Daniel dos Santos Cardoso (XXX.986.468-XX); Daniela Ribeiro Simoes Almas (XXX.283.018-XX); Danielle Afonso Leite (XXX.687.591-XX); Danilo Alves Lisboa (XXX.823.477-XX); Danilo Bortoleto Orben (XXX.049.439-XX); Danilo Moreira Mota (XXX.754.788-XX); Danilo Sanches de Sena (XXX.336.781-XX); Danilo Saraiva Bonamin (XXX.218.558-XX); Danilo Sousa Cruz (XXX.304.311-XX); Danilo Toro Vieira Caldeira (XXX.731.541-XX); Danilo da Silva e Silva (XXX.164.227-XX); Danyel dos Santos Pinto (XXX.093.155-XX); Daphine Emanuelle Mendes da Conceicao Gomes (XXX.070.476-XX); Daphne de Oliveira Peres (XXX.513.642-XX); Dario Ortega Valerio Neto (XXX.749.658-XX); Darletyzanny Dayane Rosalves da Silva (XXX.946.651-XX); Darwin Cardinal (XXX.604.070-XX); Davi Afonso Souza da Silva (XXX.252.918-XX); Davi Agonilha Vittori (XXX.363.389-XX); Davi Andrade Mendes (XXX.171.973-XX); Davi Euclides de Oliveira (XXX.357.143-XX); Davi Guerra Alves (XXX.263.291-XX); Davi Kraemer Sarzi Sartori (XXX.933.440-XX); Davi Neves Borges (XXX.323.091-XX); David Araujo Lapid (XXX.254.402-XX); David Baltezan de Luiz (XXX.093.600-XX); David Luz Goncalves (XXX.892.538-XX); Dayana Ananda Gaspar dos Santos Cardoso (XXX.698.021-XX); Dayana Cristhini Costa (XXX.649.097-XX); Dayane Costa Oliveira da Silva (XXX.320.391-XX); Debora Ferreira Gonzales (XXX.171.193-XX); Debora Rairana Melo Nogueira (XXX.920.682-XX); Debora Zequer Ribeiro Ramos (XXX.831.696-XX); Deiser Soares de Souza (XXX.462.311-XX); Delfino Morais Filho (XXX.693.909-XX); Delson Douglas Barbosa Lima (XXX.982.182-XX); Denis Yusi Edagi (XXX.565.138-XX); Dennis Buttner Rodrigues Silva (XXX.963.308-XX); Deyvison Rodrigo Teixeira (XXX.463.106-XX); Diego Carrilho Peres (XXX.307.531-XX); Diego Ettore Colle (XXX.239.568-XX); Diego Moura de Araujo Barros (XXX.825.965-XX); Diego Okogushiku Silva (XXX.336.241-XX); Diego Sales Portela (XXX.257.425-XX); Diego da Silva Baldez Correa (XXX.987.807-XX); Diego de Siqueira Oseko (XXX.416.711-XX); Diogenes Domenicis Gimenez (XXX.344.168-XX); Diogenes Miranda Leao Bisneto (XXX.739.564-XX); Diogo Alberto de Moraes (XXX.878.480-XX); Diogo Oliveira Silva (XXX.474.665-XX); Diogo Pinho Brandao (XXX.546.934-XX); Diogo Schmitt Alves (XXX.945.450-XX); Dionatan Santiago Salomao (XXX.101.252-XX); Diulio Pedrozo Guerra (XXX.920.521-XX); Djalma Aguiar Rodrigues (XXX.525.181-XX); Dolglas Jose Melgueiro da Silva (XXX.159.852-XX); Douglas Alessandro Ribeiro (XXX.819.218-XX); Douglas Cervantes Correa (XXX.840.836-XX); Douglas Kenzo Fujisawa Miyazaki (XXX.525.928-XX); Douglas Procopio (XXX.576.326-XX); Douglas Rafael Mendes Alves (XXX.446.184-XX); Douglas Simon de Souza (XXX.602.858-XX); Douglas Souza Silva (XXX.674.318-XX); Drailton Jose de Santana (XXX.720.454-XX); Edenio Bezerra de Sousa Sobrinho (XXX.845.293-XX); Ediane Vilhena Mesquita (XXX.903.392-XX); Edilaine Gomes da Silva (XXX.336.272-XX); Edilberto Reis Cunha Neto (XXX.322.265-XX); Edilelio dos Santos Silva (XXX.724.235-XX); Edilson Milhomem de Carvalho (XXX.556.463-XX); Edipo Andre Thibes (XXX.709.509-XX); Edna Andrade Fernandes (XXX.006.547-XX); Edson Vieira Lago Junior (XXX.015.985-XX); Eduarda Lischt da Silva Medeiros (XXX.144.927-XX); Eduarda Ribeiro de Sousa Moura (XXX.313.682-XX); Eduardo Braun (XXX.848.250-XX); Eduardo Bruno Silva e Silva (XXX.687.942-XX); Eduardo Cedraz Veloso da Silveira (XXX.310.895-XX); Eduardo Ezequiel Antunes Sosa (XXX.914.010-XX); Eduardo Jacome Rodrigues (XXX.775.051-XX); Eduardo Leite de Gusmao Monteiro (XXX.086.104-XX); Eduardo Sganzerla Ferreira (XXX.792.770-XX); Eduardo Wilsmann (XXX.742.810-XX); Eduardo dos Santos Langkammer (XXX.686.481-XX); Eilane Santos Goncalves (XXX.748.756-XX); Elana Angelica Costa Gomes (XXX.712.711-XX); Eliane Maria de Souza (XXX.763.366-XX); Eliel Cavalcanti Revelles (XXX.010.537-XX); Elimara Carina Alves Rahal (XXX.449.561-XX); Elinete da Costa Lopes (XXX.067.242-XX); Elisa Santana Cunha (XXX.412.745-XX); Elisson Rodrigo Pereira Martins (XXX.222.792-XX); Elivelton Lima Borges (XXX.111.518-XX); Elivelton Soares Cupertino Lopes (XXX.473.496-XX); Elizabete Eguchi Ferreira (XXX.158.138-XX); Elliezer Vieira Amorim (XXX.522.021-XX); Elmer Trindade de Matos Junior (XXX.627.083-XX); Elmy Pereira Soares Junior (XXX.438.856-XX); Eloa Alves e Souza (XXX.360.926-XX); Eloi Richard Batista Lacerda (XXX.447.792-XX); Elso Dala Pola Neto (XXX.052.328-XX); Elton Lopes de Carvalho (XXX.539.683-XX); Emanuel Antunes de Castro (XXX.050.306-XX); Emanuel Henrique de Souza (XXX.825.208-XX); Emanuelle Souza Alves da Silva (XXX.271.441-XX); Emerson Junji Hirahata (XXX.840.271-XX); Enio Marcio Ventura Menegao Junior (XXX.945.751-XX); Enoque Coutinho dos Santos (XXX.639.113-XX); Enric Steff da Silva Nogueira (XXX.106.102-XX); Enrico Bobato Neiverth (XXX.510.669-XX); Eric Emerick Franco (XXX.353.512-XX); Eric Valeriano Peixoto (XXX.070.451-XX); Eric dos Santos Coelho (XXX.365.134-XX); Erick Ahmad Ali Martins Vieira (XXX.960.708-XX); Erick Drummond Cardoso de Almeida Freitas (XXX.173.573-XX); Erick Marques Costa (XXX.583.983-XX); Erika Pinheiro de Oliveira (XXX.008.963-XX); Erivan Eder dos Santos Ritir (XXX.608.524-XX); Ernesto Luiz Alves Marques (XXX.543.383-XX); Eros Augusto Felix da Silva (XXX.141.803-XX); Esau de Santana Goncalves (XXX.220.065-XX); Eugenio Fernandes de Morais (XXX.161.762-XX); Evandro Oliveira Andrade Segundo (XXX.024.345-XX); Evandro Ribeiro Leal Junior (XXX.078.374-XX); Evandro de Souza Correia (XXX.904.165-XX); Evelyn Teixeira Silva (XXX.929.611-XX); Everton Alberto Barbosa Ferreira (XXX.938.944-XX); Everton Duarte Vilas Boas (XXX.285.791-XX); Everton Leonel Barbosa Balieiro (XXX.148.292-XX); Everton dos Santos Tiburcio (XXX.487.648-XX); Ewerton Martins de Menezes (XXX.495.161-XX); Fabiana Affonso Cortez Ribeiro Paz (XXX.398.658-XX); Fabiana de Cassia Silva Aranha (XXX.520.908-XX); Fabio Fernandes Barreto (XXX.358.512-XX); Fabio Figueiredo Francisco (XXX.193.188-XX); Fabio Gabriel Uemura de Brito (XXX.615.778-XX); Fabio Renato Pereira (XXX.111.058-XX); Fabio Rios Miranda (XXX.885.421-XX); Fabiola Ruiz (XXX.784.728-XX); Fabricio Eduardo de Oliveira Basso (XXX.039.469-XX); Fabricio Magalhaes Meireles (XXX.369.128-XX); Fagner Lemos Nascimento (XXX.011.297-XX); Felipe Alexandre de Sa Guimaraes (XXX.595.819-XX); Felipe Augusto Ribeiro Lima (XXX.192.818-XX); Felipe Bruno Matos Magalhaes (XXX.751.043-XX); Felipe Cesar Carvalho de Navarro (XXX.487.116-XX); Felipe Chulli Lopes (XXX.771.031-XX); Felipe Estevenson Sa Brito (XXX.009.942-XX); Felipe Falchi Ando (XXX.397.601-XX); Felipe Fernandino German de Almeida (XXX.015.471-XX); Felipe Folegatti Simoes Goncalves (XXX.642.348-XX); Felipe Junqueira Teixeira (XXX.444.941-XX); Felipe Leonardo Ferreira (XXX.809.498-XX); Felipe Lucas Silva Honorato (XXX.261.971-XX); Felipe Malta Pereira (XXX.723.995-XX); Felipe Mateo Abdala (XXX.018.289-XX); Felipe Medeiros Gomes (XXX.472.301-XX); Felipe Pereira Cruz (XXX.664.608-XX); Felipe Pereira de Santana (XXX.317.465-XX); Felipe Pontual Pereira (XXX.166.919-XX); Felipe Richard Silva Diniz (XXX.556.073-XX); Felipe Schaper Ferraz (XXX.122.326-XX); Felipe Silva Silveira (XXX.558.988-XX); Felipe Silva dos Santos (XXX.685.426-XX); Felipe Silverio Alves (XXX.138.318-XX); Felipe Soares Amorim (XXX.259.912-XX); Felipe Torres dos Santos (XXX.590.677-XX); Felipe Varella Godoy (XXX.459.458-XX); Felipe Vasconcelos de Mello Vieira (XXX.246.105-XX); Felipe da Anunciacao Correia (XXX.832.295-XX); Felipe da Cunha Carpes (XXX.010.540-XX); Fellipe Suzuki (XXX.072.446-XX); Fellipe Thyago de Alencar Carvalho (XXX.308.011-XX); Fellipe de Carvalho Veiga (XXX.117.167-XX); Fernan Josiel Weiler (XXX.983.900-XX); Fernanda Leao Souza da Corrente (XXX.129.994-XX); Fernanda Maichin (XXX.356.388-XX); Fernanda Pierri (XXX.338.158-XX); Fernanda Zeferino Ramiro (XXX.432.801-XX); Fernanda de Resende Reis (XXX.786.066-XX); Fernanda de Rodrigues Alves (XXX.380.281-XX); Fernanda do Nascimento Silva (XXX.895.804-XX); Fernando Antonio Azevedo Carreteiro (XXX.459.777-XX); Fernando Brito Bergo (XXX.556.218-XX); Fernando Carlos dos Santos Silva Filho (XXX.970.344-XX); Fernando Gontijo de Araujo Neto (XXX.940.031-XX); Fernando Klipel Cavalcanti (XXX.756.076-XX); Fernando Macena da Silva (XXX.840.535-XX); Fernando Magarian de Freitas (XXX.846.278-XX); Fernando Marques Albuquerque Pereira (XXX.161.353-XX); Fernando Martinez de Oliveira (XXX.644.378-XX); Fernando Nogueira Aguas (XXX.179.428-XX); Fernando Pereira dos Santos (XXX.695.776-XX); Fernando Rodrigues (XXX.766.431-XX); Fernando Sergio da Costa Filho (XXX.833.264-XX); Fernando de Oliveira Senefonte (XXX.029.011-XX); Filipe Andre Carvalho Belchior (XXX.602.233-XX); Filipe Anselmo Gomes (XXX.145.049-XX); Filipe Bastos Gomes (XXX.183.751-XX); Filipe Costa Martins (XXX.808.858-XX); Filipe Ewerton Pinto (XXX.415.136-XX); Filipe Rodrigues Ramos Mota da Silva (XXX.509.782-XX); Fillip Nunes Fernandes (XXX.195.801-XX); Fillype de Carvalho Regis (XXX.610.003-XX); Flavia Albuquerque Ataide (XXX.945.627-XX); Flavia Luzia da Costa Rodrigues (XXX.890.816-XX); Flavia Luzia dos Santos (XXX.834.901-XX); Flavia Megumi Ohara (XXX.528.431-XX); Flavio Augusto Agueda Pinto (XXX.626.571-XX); Flavio Augusto Tavares de Souza (XXX.042.861-XX); Flavio Demetrio (XXX.731.278-XX); Flavio Guilherme Duraes da Silva (XXX.156.796-XX); Flavio Nuno Maia de Sousa Filho (XXX.709.197-XX); Franciele Andrade do Nascimento (XXX.159.932-XX); Franciele Elida Souza Almeida (XXX.720.996-XX); Franciele Nascimento da Paz (XXX.348.892-XX); Francielle Lucas Pereira (XXX.278.916-XX); Franciely Nazareth Rodrigues de Melo (XXX.041.416-XX); Francisca Luciana Costa de Lima Oliveira (XXX.211.583-XX); Francisco Alexandre de Melo Castro (XXX.778.191-XX); Francisco Hilton Vasconcelos Filho (XXX.971.593-XX); Francisco Ismael Gomes de Oliveira (XXX.329.093-XX); Francisco Jair Rodrigues Melo (XXX.596.413-XX); Francisco Jefferson de Oliveira Souza (XXX.160.923-XX); Francisco Juliano de Jesus (XXX.404.831-XX); Francisco Junior Gomes Nicacio (XXX.822.463-XX); Francisco Pozzobon Ferrer (XXX.974.160-XX); Francisco Singulani Castanon (XXX.088.316-XX); Francisco da Cruz Verdiono (XXX.817.281-XX); Francisco das Chagas Sousa Junior (XXX.606.713-XX); Francismar Silva Siqueira (XXX.907.706-XX); Franklin de Jesus Santos (XXX.773.545-XX); Frederico Rafael Feitosa Prado (XXX.936.315-XX); Gabriel Albuquerque Portela (XXX.144.423-XX); Gabriel Alvaro Martuscelli Munhoz (XXX.231.508-XX); Gabriel Aparecido Dias Rocha (XXX.090.188-XX); Gabriel Augusto Mariz Cardoso (XXX.036.428-XX); Gabriel Augusto Ocampos Vitorino (XXX.882.791-XX); Gabriel Augusto da Silva Oliveira (XXX.364.456-XX); Gabriel Barbosa Costa (XXX.398.711-XX); Gabriel Barros Fernandes (XXX.866.572-XX); Gabriel Cadenassi Aguado (XXX.447.258-XX); Gabriel Camilo Variani (XXX.472.911-XX); Gabriel Casimiro Alves Kasczeszen (XXX.340.869-XX); Gabriel Cintra Macedo (XXX.328.801-XX); Gabriel Costa Maria (XXX.733.266-XX); Gabriel Damasceno Cardoso (XXX.431.602-XX); Gabriel Delolmo Erhardt (XXX.577.741-XX); Gabriel Duarte de Souza Teixeira (XXX.879.928-XX); Gabriel Elias Rocha (XXX.532.236-XX); Gabriel Farias Wanderley (XXX.234.374-XX); Gabriel Felipe Vicuate (XXX.090.429-XX); Gabriel Felipe dos Santos Pereira (XXX.659.198-XX); Gabriel Garcia Lorenzo Aguiar (XXX.465.365-XX); Gabriel Garcia Silva (XXX.972.967-XX); Gabriel Gomes Jansen Vieira (XXX.581.413-XX); Gabriel Granetto (XXX.422.882-XX); Gabriel Guimaraes Silva (XXX.729.038-XX); Gabriel Henrique Cassel Barbosa (XXX.649.601-XX); Gabriel Leoni Rocha Matos (XXX.213.788-XX); Gabriel Lisboa Correa (XXX.451.398-XX); Gabriel Mendonca Guilherme (XXX.731.372-XX); Gabriel Nascimento de Lima de Araujo (XXX.527.144-XX); Gabriel Nunes Barbosa (XXX.354.922-XX); Gabriel Oliveira da Silva Sergio (XXX.565.691-XX); Gabriel Pereira de Paula (XXX.689.251-XX); Gabriel Pereira do Nascimento (XXX.318.389-XX); Gabriel Pires Catanho de Sena (XXX.991.403-XX); Gabriel Sampaio do Amaral (XXX.797.496-XX); Gabriel Souza Begnini Machado (XXX.573.981-XX); Gabriel Tavares de Melo Rodrigues (XXX.597.458-XX); Gabriel Vagula Gomes Baffa Clavero (XXX.979.389-XX); Gabriel Vieira Fernandes (XXX.650.551-XX); Gabriel da Costa Nunes (XXX.935.878-XX); Gabriel da Cruz Maia (XXX.551.262-XX); Gabriel de Araujo Cruz (XXX.172.294-XX); Gabriel de Paula da Silva Oliveira (XXX.660.631-XX); Gabriela Amanda Mauricio Alves (XXX.829.677-XX); Gabriela Antonioli (XXX.407.340-XX); Gabriela Mendes da Rocha Vaz (XXX.531.151-XX); Gabriela Pizzaia Andrade (XXX.616.387-XX); Gabriela Thomasia Alvares (XXX.623.468-XX); Gabriela de Oliveira Marcal (XXX.631.396-XX); Gabrielly Franciny Carvalho Sousa (XXX.737.801-XX); Gabriely Moraes Peixoto (XXX.472.506-XX); Geandre Etianne da Silva Ferreira (XXX.260.902-XX); Gedeao Sampaio Azeredo (XXX.485.902-XX); Genesco Pereira da Silva (XXX.794.971-XX); George Mitsuo Yada Junior (XXX.547.609-XX); George Rieley Medeiros Rodrigues (XXX.935.293-XX); Geovane Domingos da Silva (XXX.003.424-XX); Geovane da Silva Santos (XXX.672.022-XX); Gerardo Victor Rodrigues Pires (XXX.099.733-XX); Gerschler Paulino de Sousa (XXX.018.822-XX); Gesiel dos Santos Freitas (XXX.191.473-XX); Geysa Gabriela Gomes Paiva (XXX.989.963-XX); Gianluca Cardoso Wojciki (XXX.995.669-XX); Gianluca Sousa Rodrigues (XXX.544.481-XX); Gianlucca Castellano Fabiano (XXX.212.398-XX); Gibsy Lisie Soares Caporal (XXX.357.440-XX); Gilberto Yoshio Aiko (XXX.651.941-XX); Gilmar Pedroso Neponoceno (XXX.410.181-XX); Giordan Fernandes da Rosa (XXX.836.850-XX); Giovani Savagnago (XXX.028.609-XX); Giovani Sirqueira Loprete (XXX.920.178-XX); Giovanna Maria Santos Siqueira Cunha (XXX.853.143-XX); Giovanna Portela Brito (XXX.324.041-XX); Giovanni Lucas Gondim Oliveira (XXX.726.643-XX); Gisele Brumana Viana Gaiguer (XXX.831.218-XX); Gisele Trindade Molinari (XXX.483.760-XX); Giuliana Silva de Souza (XXX.187.045-XX); Glaidson Goncalves da Silva (XXX.533.234-XX); Glauciene dos Santos Davel Alberto (XXX.006.437-XX); Gleyniton Artaxerxes Pereira dos Santos (XXX.982.794-XX); Graciela Silva Borges (XXX.136.600-XX); Greice Klein (XXX.914.390-XX); Guilherme Alves de Amorim (XXX.860.796-XX); Guilherme Anacleto Santanna (XXX.504.928-XX); Guilherme Bontorin Alves (XXX.233.999-XX); Guilherme Caetano Peron (XXX.892.181-XX); Guilherme Coelho Finger (XXX.632.831-XX); Guilherme Correa de Castro (XXX.472.808-XX); Guilherme Freitas Castro (XXX.793.491-XX); Guilherme Goes da Silva (XXX.158.820-XX); Guilherme Henrique Rocha Marques (XXX.140.491-XX); Guilherme Laport Peixoto (XXX.465.467-XX); Guilherme Luiz Fink (XXX.859.990-XX); Guilherme Maia Batista (XXX.680.021-XX); Guilherme Mezzaroba (XXX.387.329-XX); Guilherme Moreira Felix (XXX.994.016-XX); Guilherme Naoki Takabatake (XXX.052.678-XX); Guilherme Nascimento Braga (XXX.853.619-XX); Guilherme Nunes Oliverio (XXX.168.681-XX); Guilherme Pedrosa Matesco (XXX.259.208-XX); Guilherme Ramos (XXX.086.918-XX); Guilherme Rodrigues de Figueiredo (XXX.840.386-XX); Guilherme Silva Cano da Mota (XXX.244.691-XX); Guilherme Sobral de Carvalho (XXX.513.233-XX); Guilherme Tieppo Pereira (XXX.139.838-XX); Guilherme Viudes Liria (XXX.573.088-XX); Guilherme Xavier do Rosario (XXX.068.160-XX); Guilherme de Godoy Alves (XXX.853.258-XX); Gustan Fortes Medeiros Netto (XXX.119.432-XX); Gustavo Alexsander Silva (XXX.955.398-XX); Gustavo Araujo de Sousa (XXX.941.208-XX); Gustavo Cesar Faria (XXX.116.526-XX); Gustavo Delbone (XXX.880.528-XX); Gustavo Fattori Ferreira (XXX.222.368-XX); Gustavo Goulart Urbani (XXX.935.678-XX); Gustavo Henrique Antonioli (XXX.392.311-XX); Gustavo Henrique Goncalves Ferreira (XXX.394.058-XX); Gustavo Henrique Tomaz Magalhaes (XXX.025.248-XX); Gustavo Lima do Nascimento (XXX.170.812-XX); Gustavo Maraschi Bortolassi (XXX.503.111-XX); Gustavo Paiao Maciel Pereira (XXX.712.738-XX); Gustavo Rezende Silva (XXX.990.761-XX); Gustavo Rocha Bulgareli Ferreira (XXX.724.437-XX); Gustavo Strauch Wilin Finger (XXX.843.319-XX); Gustavo Vasconcelos Bispo (XXX.006.833-XX); Gustavo Vieira Goncalves (XXX.006.386-XX); Henrique Gomes de Faria (XXX.823.331-XX); Henrique Terra Castro Correia (XXX.935.565-XX); Herbet Matheus de Souza Pires (XXX.232.344-XX); Herlston Andre Santos Silva (XXX.190.275-XX); Isabela da Silva Costa (XXX.354.155-XX); James Lane Ramos de Sousa (XXX.456.363-XX); Jean Vitor Leite de Lima (XXX.052.129-XX); Jessica Ramos da Silva (XXX.486.580-XX); Joao Gilberto Obelar Soares (XXX.451.650-XX); Joao Lucas Vieira Salgado de Oliveira (XXX.810.597-XX); Joao Paulo Sales Barreto (XXX.281.845-XX); Joao Pedro Alencar Marcelino (XXX.693.941-XX); Joao Pedro Almeida Santos (XXX.865.151-XX); Joao Victor Reis Oliveira (XXX.169.996-XX); Joao Vitor Goncalves da Costa (XXX.989.691-XX); Joao Vitor Lailla Vargas Guidi (XXX.210.701-XX); Joao Vitor de Carvalho Mesquita (XXX.702.302-XX); Jonas Simas Viana Rodrigues (XXX.504.063-XX); Jonatas de Oliveira Marchi (XXX.350.749-XX); Jones Venancio da Silva Paesano (XXX.487.131-XX); Jorge Altino da Costa Carlos (XXX.565.887-XX); Jose Daniel da Silva (XXX.815.218-XX); Jose Domingos Rocha Neto (XXX.111.485-XX); Jose Douglas Marinho dos Santos (XXX.558.694-XX); Jose Paulo Rodrigues Bonfim (XXX.114.147-XX); Jose Ribamar Amorim (XXX.412.433-XX); Jose Ricardo Pereira dos Santos (XXX.583.987-XX); Jose de Jesus Nunes Junior (XXX.709.993-XX); Josimar Goncalves Rosa (XXX.964.531-XX); Juan Duarte Torres (XXX.971.398-XX); Juliana Aparecida da Silva (XXX.100.546-XX); Juliana Bispo Ribeiro (XXX.879.311-XX); Juliano Lucas Tezolin (XXX.356.441-XX); Julio Cesar Barros Santos (XXX.459.894-XX); Julio Cesar Florencio de Oliveira (XXX.360.168-XX); Kaio Roberto Carvalho de Oliveira (XXX.995.172-XX); Karoline de Paiva Soares (XXX.335.421-XX); Karolini Dahmer (XXX.551.091-XX); Laciomar Guilhem Silva (XXX.283.801-XX); Lais Cristina Isgrance Pereira (XXX.819.256-XX); Leonardo Novaes do Nascimento (XXX.749.565-XX); Leonardo Nunes Cornelio Rego (XXX.394.021-XX); Leonardo Poletto (XXX.569.849-XX); Leonardo Romas Tomazeli (XXX.023.141-XX); Leonardo Seiji Sakai (XXX.807.068-XX); Leonardo Skodowski Oliveira (XXX.614.069-XX); Leonardo Souza Medeiros (XXX.527.511-XX); Leonardo Vitor Hugo da Costa (XXX.404.336-XX); Leonardo da Luz Penz (XXX.136.770-XX); Leticia Ferreira Fernandes de Souza (XXX.305.663-XX); Leticia Ferreira Reis (XXX.330.576-XX); Leticia Freire Ribeiro (XXX.905.701-XX); Leticia Gabriela Venturini (XXX.054.588-XX); Leticia Miranda Duarte (XXX.004.927-XX); Leticia Souza Barros Cavalcante (XXX.855.856-XX); Leticia Yuki Zaha Endo (XXX.548.551-XX); Leylane Renata de Oliveira Araujo (XXX.037.076-XX); Liandra Melo Carvalho (XXX.355.464-XX); Licia das Dores Morais Costa (XXX.415.984-XX); Liduina Kenya Fernandes Januario (XXX.831.902-XX); Ligia Kobayashi Barbara (XXX.087.308-XX); Liliana Beatriz Poerschke (XXX.289.310-XX); Lincoln Silveira dos Santos (XXX.856.898-XX); Lisandra Aparecida Rissi (XXX.716.608-XX); Livia Lie Toma (XXX.664.758-XX); Livia Sales Valente (XXX.274.835-XX); Lizandra Mell Moreira Martins (XXX.177.272-XX); Lizandra Regis Malta (XXX.263.251-XX); Lorena Beatrice dos Santos Aragao (XXX.672.677-XX); Lorena Gabriella de Almeida Ferreira (XXX.228.451-XX); Lorena Silva Maia (XXX.721.086-XX); Lorrana Almeida Gouveia (XXX.776.261-XX); Lorrayne Catlheen dos Santos Souza (XXX.967.001-XX); Lourival Soares do Nascimento Junior (XXX.668.651-XX); Lua Correa (XXX.845.640-XX); Lua Matheus Ferreira Barbosa (XXX.917.191-XX); Luan Elias Siqueira (XXX.802.011-XX); Luan Faria Cerqueira (XXX.655.865-XX); Luan Henrique Anacleto da Silva (XXX.085.051-XX); Luan Italo Baleeiro Dourado (XXX.857.625-XX); Luan Moraes Romero (XXX.225.860-XX); Luan Tulio de Souza (XXX.015.146-XX); Luana Gomes Queiroz de Souza (XXX.158.425-XX); Luana Kaoru Donomai (XXX.107.538-XX); Luanny Gabriely Martins Peralta (XXX.482.011-XX); Luansol Valerio Aquino da Silva (XXX.540.789-XX); Luara Moreno de Assis (XXX.724.719-XX); Lucas Antony Danielson Pereira (XXX.636.511-XX); Lucas Araujo Silveira (XXX.658.090-XX); Lucas Augusto Carvalho de Araujo (XXX.670.481-XX); Lucas Barros Fernandes (XXX.795.741-XX); Lucas Batista da Silva Sousa (XXX.783.428-XX); Lucas Borchardt Ghedini (XXX.270.511-XX); Lucas Braga Santos (XXX.330.435-XX); Lucas Coelho Lacerda (XXX.493.296-XX); Lucas Daniel Ferreira Fonseca (XXX.567.336-XX); Lucas Demicheli Mora Ribeiro (XXX.054.466-XX); Lucas Eduardo Freitas Xavier (XXX.577.366-XX); Lucas Favorito Campos (XXX.618.289-XX); Lucas Felipe de Oliveira (XXX.900.156-XX); Lucas Fernando Obata de Oliveira (XXX.169.078-XX); Lucas Ferreira de Lima (XXX.973.061-XX); Lucas Franco Carvalhedo (XXX.733.993-XX); Lucas Freitas Pereira (XXX.076.835-XX); Lucas Gabriel de Paula Carvalho Costa (XXX.056.901-XX); Lucas Garcia Cavalcante (XXX.004.413-XX); Lucas Goncalves Nogueira (XXX.166.798-XX); Lucas Gustavo da Costa (XXX.693.209-XX); Lucas Hamakawa (XXX.683.528-XX); Lucas Heber Mariano dos Santos (XXX.462.801-XX); Lucas Henrique Fonseca de Carvalho (XXX.858.952-XX); Lucas Henrique Menezes de Lima (XXX.884.556-XX); Lucas Horn Vardanega (XXX.478.470-XX); Lucas Inacio Silva dos Santos (XXX.187.964-XX); Lucas Jurandir Waltman Rocha (XXX.516.032-XX); Lucas Leal Viana (XXX.734.966-XX); Lucas Lima de Oliveira (XXX.481.408-XX); Lucas Luiz Dias (XXX.185.116-XX); Lucas Maia Rios (XXX.155.688-XX); Lucas Marcal da Silva (XXX.370.788-XX); Lucas Matheus Mello de Lemos (XXX.437.063-XX); Lucas Monteiro Miranda (XXX.710.411-XX); Lucas Neumann Lagacio (XXX.242.912-XX); Lucas Pereira Andrade (XXX.181.021-XX); Lucas Pereira Brasil (XXX.905.352-XX); Lucas Reinaldo da Silva (XXX.427.731-XX); Lucas Rodrigues Bernardino (XXX.244.128-XX); Lucas Santos Bessa (XXX.963.876-XX); Lucas Teixeira de Morais (XXX.340.438-XX); Lucas Terra de Sousa (XXX.027.618-XX); Lucas Tittoni Rodrigues (XXX.670.140-XX); Lucas Verdan Masiero (XXX.076.077-XX); Lucas Viana Duarte (XXX.263.217-XX); Lucas Vinicius Maziero (XXX.090.138-XX); Lucas Vinicius Silva de Jesus (XXX.341.911-XX); Lucas Weslley Pereira dos Santos (XXX.706.063-XX); Lucas da Silva Alves (XXX.575.642-XX); Lucas da Silva Lima (XXX.284.633-XX); Lucas da Silva Lucena (XXX.415.033-XX); Lucas de Barros Bianchini (XXX.804.801-XX); Lucas de Medeiros Pinto (XXX.112.549-XX); Lucas de Oliveira Carneiro Costa (XXX.001.811-XX); Lucas de Oliveira Feliciano (XXX.774.502-XX); Lucas dos Santos Brandao (XXX.780.234-XX); Lucca Harckbart de Moraes (XXX.123.777-XX); Lucca Piva Tavares da Silva (XXX.493.918-XX); Luciana Correa Trevizan (XXX.351.539-XX); Luciana Junqueira Alves (XXX.494.116-XX); Luciana Petri Lopes da Luz (XXX.088.881-XX); Luciana da Silva Santos (XXX.592.279-XX); Luciano Alves Vieira (XXX.651.153-XX); Luciano Guimaraes Parreira (XXX.380.051-XX); Luciano Penna Tamburus (XXX.879.838-XX); Luciano Saade Minervino (XXX.680.698-XX); Luis Enrique Cruz Silva Ferreira (XXX.591.082-XX); Luis Felipe Sousa (XXX.503.713-XX); Luis Felipe Tomaz (XXX.140.081-XX); Luis Fernando de Paula Santiago (XXX.569.861-XX); Luis Filipe Veillard Farias (XXX.651.347-XX); Luis Gustavo Nunes Barbosa (XXX.862.598-XX); Luis Gustavo Pereira Mota (XXX.344.418-XX); Luis Henrique Guterres Alexandrino Borges (XXX.847.581-XX); Luis Henrique Melo Pacheco (XXX.531.584-XX); Luis Marcio Balbierato (XXX.840.638-XX); Luis Mayke Lima da Silva (XXX.290.883-XX); Luisa Ferreira de Bello Vieira (XXX.809.558-XX); Luiz Baliski Renaudin (XXX.488.229-XX); Luiz Carlos Amaral dos Santos (XXX.951.377-XX); Luiz Carlos Soares dos Santos (XXX.817.632-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.409.222-XX); Luiz Carlos de Freitas Junior (XXX.785.736-XX); Luiz Eduardo Costa Valentim (XXX.518.058-XX); Luiz Eduardo Menezes Queiroz (XXX.943.881-XX); Luiz Felipe Rego Silva (XXX.093.015-XX); Luiz Felipe dos Santos Pippi (XXX.237.870-XX); Luiz Fernando Araujo Vitor (XXX.756.428-XX); Luiz Fernando de Souza Delareti (XXX.220.716-XX); Luiz Gregorio Eleuterio Junior (XXX.521.802-XX); Luiz Guilherme Sousa Teles (XXX.070.203-XX); Luiz Gustavo Lins de Vasconcelos (XXX.835.374-XX); Luiz Henrique Alcara Morais (XXX.063.031-XX); Luiz Henrique Goncalves Miranda (XXX.452.867-XX); Luiz Henrique Przybysz (XXX.869.712-XX); Luiz Henrique Sartori Lotte (XXX.719.661-XX); Luiz Henrique Xavier da Silva (XXX.679.661-XX); Luiz Henrique da Costa Vasconcellos (XXX.304.117-XX); Luiz Otavio Polanski Paese (XXX.984.011-XX); Luiz Paulino Silva de Camoes (XXX.602.730-XX); Luiz Paulo Altoe Padovan (XXX.756.717-XX); Luiz Victor Pinto da Silva (XXX.773.111-XX); Luiza Raquel Souza e Silva (XXX.428.381-XX); Luiza Scarabuci de Almeida (XXX.949.138-XX); Luize Gabriela Tavares de Oliveira (XXX.003.622-XX); Luziana Bezerra Borralho (XXX.359.963-XX); Magno Almeida dos Santos (XXX.800.402-XX); Magnum Henrique de Paiva Dias (XXX.750.536-XX); Mahier Rodrigues Brites (XXX.337.328-XX); Maick Stringhetta Sao (XXX.858.158-XX); Maicon Barbosa Inocencio (XXX.546.538-XX); Maicon Bruno Martins de Freitas (XXX.765.776-XX); Maicon Ricardo Nedel (XXX.358.489-XX); Maikon Delco Barbosa (XXX.480.407-XX); Mailla Ianne Diniz de Oliveira Fraga (XXX.940.023-XX); Maira de Araujo Lopes (XXX.403.746-XX); Manoel Pedro Lessa Andrade (XXX.436.185-XX); Manoel Tiago Lima da Silva (XXX.684.275-XX); Manoela do Nascimento Moreira (XXX.493.810-XX); Manuel Laurentino de Souza Neto (XXX.623.865-XX); Marcela Ananda Goncalves dos Santos Sousa (XXX.796.791-XX); Marcio Martins da Silva (XXX.541.788-XX); Marcos Antonio dos Santos Oliveira (XXX.083.221-XX); Marcos Sorgi Lazarim (XXX.378.718-XX); Marcos de Matos Silva (XXX.050.342-XX); Marcus Davi Oliveira Castro (XXX.509.952-XX); Maria Fernanda Porto (XXX.889.278-XX); Mariana Mello Lombardi (XXX.183.231-XX); Marilene Oliveira da Silva (XXX.658.086-XX); Marina Carvalho Chaves (XXX.100.083-XX); Mario Sergio Lima Craveiro (XXX.838.353-XX); Mateus Lembi Teles (XXX.312.460-XX); Mateus Trajano de Sousa (XXX.590.023-XX); Matheus Filardi Stolze Magnavita (XXX.523.515-XX); Mauro Chiovetto (XXX.430.558-XX); Miguel Ivan Lacerda de Oliveira (XXX.248.031-XX); Monique Carneiro Aguiar (XXX.796.365-XX); Moyses Bemerguy (XXX.139.732-XX); Paulo Edson Serafim Sousa (XXX.966.724-XX); Paulo Fernandes Pinheiro Oliveira (XXX.501.223-XX); Paulo Henrique Coelho Conceicao (XXX.977.321-XX); Pedro Corvello Filgueiras (XXX.130.101-XX); Pedro Filipe da Conceicao Pereira (XXX.619.103-XX); Pedro Gordilho Moreira Monteiro (XXX.777.714-XX); Pedro Henrique Campos Junger (XXX.934.881-XX); Pedro Hortencio Moreira Rosa (XXX.576.981-XX); Pedro Santos Barbosa (XXX.004.425-XX); Pedro do Amaral Fernandez Ruiz (XXX.818.038-XX); Rafaedma Souza Ferreira (XXX.418.652-XX); Rafael Lopes Carneiro (XXX.043.831-XX); Rafael Marques Ziola (XXX.156.978-XX); Rafaela Miranda Sousa (XXX.529.133-XX); Raimon Raimere dos Santos Mota (XXX.503.553-XX); Raimundo Espedito Teofilo Cavalcante Junior (XXX.301.333-XX); Raphael de Souza Morais (XXX.042.371-XX); Renato Teiji Karino (XXX.835.261-XX); Ricardo Lima Pimenta (XXX.376.401-XX); Rodrigo Marrocos Fagundes (XXX.141.746-XX); Roger Carvalho Kazama (XXX.935.921-XX); Rosana Rodrigues (XXX.695.088-XX); Samuel Dias Ribeiro (XXX.364.363-XX); Sergio Francisco Tavares de Oliveira Mendonca (XXX.723.434-XX); Sofia Quarello dos Ramos (XXX.511.728-XX); Tallys Rafael de Freitas Matos (XXX.929.222-XX); Tatiana Cristina de Almeida (XXX.483.106-XX); Thainan Tiaraju Burguez da Silva (XXX.754.850-XX); Thassios Prado de Melo (XXX.346.711-XX); Thiago Magalhaes Afonso (XXX.303.177-XX); Thomas Stoppelli Ribeiro (XXX.947.453-XX); Tiago Pereira de Moraes (XXX.575.839-XX); Vanessa de Rezende Oliveira (XXX.396.101-XX); Victor Leandro Felix Maia Silva (XXX.274.626-XX); Victor Rodrigues Bucci Rotta (XXX.829.557-XX); Victor Santos Pimentel Rodrigues de Araujo (XXX.976.101-XX); Victor de Abreu Pessanha (XXX.287.071-XX); Victoria Fortes Tabchoury de Barros Sugita (XXX.333.348-XX); Vinicius Jaegger Pimentel (XXX.025.761-XX); Vinicius de Souza Miranda Lima de Almeida (XXX.967.416-XX); Vinicius do Couto Pinheiro (XXX.618.491-XX); Vitor Cesar Cota Bonelli (XXX.041.438-XX); Vitor Gabriel Reis Lima (XXX.823.982-XX); Vitor Vieira Monteiro (XXX.799.595-XX); Vitoria Gomes de Jesus (XXX.232.091-XX); Wallan Jackson Nascimento de Arruda (XXX.961.663-XX); Weberth Hortencio de Barros (XXX.340.551-XX); Welington Ribeiro (XXX.594.159-XX); Wellington Paulino Aguiar do Nascimento (XXX.767.882-XX); Wender Quirino de Souza (XXX.247.371-XX); Wesley Fernandes Oliveira (XXX.134.921-XX); Weslley Ribeiro de Souza (XXX.844.322-XX); Wyllyan Frankllyn Luz Goncalves (XXX.186.332-XX); Yago Zanatta (XXX.956.059-XX); Yghor de Carvalho Sousa (XXX.685.851-XX); Yuri Soares de Abreu (XXX.470.520-XX); Yury Nogueira Pires (XXX.070.533-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.